Tribunal: STJ
Processo: 0336915-44.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1032793 - SP (2025/0336915-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSÉ CORREA JUNIOR
ADVOGADO
: MATHEUS EDUARDO RICORDI SANTAROSA - SP400993
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CORPUS
WRIT
NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
1. O pedido de readequação da pena-base constitui mera reiteração dos
pleitos formulados nos HCs n. 1.012.560/SP e 1.016.262/SP, também de
minha relatoria, anteriormente impetrados e já decididos.
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51680066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: b4039370-bf1d-4214-8fba-5187d692ea5c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1032793 - SP (2025/0336915-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSÉ CORREA JUNIOR
ADVOGADO
: MATHEUS EDUARDO RICORDI SANTAROSA - SP400993
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CORPUS
WRIT
NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
1. O pedido de readequação da pena-base constitui mera reiteração dos
pleitos formulados nos HCs n. 1.012.560/SP e 1.016.262/SP, também de
minha relatoria, anteriormente impetrados e já decididos.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ CORREA JUNIOR
contra decisão monocrática em que indeferi liminarmente o
, tendo em
habeas corpus
vista tratar-se de mera reiteração de pedido formulado em impetrações anteriores (e-
STJ fls. 58/61).
No presente agravo regimental, alega a defesa, basicamente, que, "a
presente impetração não se confunde com as anteriores, pois traz novos argumentos e
se volta contra ilegalidade persistente, notadamente no que tange à dosimetria da
pena, questão que permanece sem análise adequada mesmo após o cumprimento das
orientações desta Colenda Corte" (e-STJ fls. 67/68).
Postula, ao final, a submissão do recurso ao colegiado para que lhe seja
dado provimento.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA51407564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:34:08
Código de Controle do Documento: ff41dcea-13ff-4657-b9c6-e979a87f97b7

Como se vê do relatório, busca a defesa, neste agravo regimental, a reforma
da decisão singular que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
No entanto, conforme esclareci na decisão monocrática ora combatida, a
causa de pedir e o pedido do
são idênticos àqueles pleiteados nos HCs n.
writ
1.012.560/SP e 1.016.262/SP, impetrados nesta Corte Superior e também atribuídos a
este relator. Ao apreciar as referidas impetrações, proferi decisões indeferindo
liminarmente o
e asseverei não ter vislumbrado constrangimento ilegal quanto ao
writ
pedido de absolvição do paciente e quanto à dosimetria da pena.
Inclusive, destaquei que o HC 1.012.560/SP referente à Apelação Criminal
,
n. 0001535-55.2017.8.26.0070, foi usado pela defesa como substitutivo de recurso
próprio, e assentei, ainda, a inexistência de flagrante ilegalidade, no caso, quanto à
absolvição e à fixação da pena.
Registrei ainda que o HC 1.016.262/SP, referente à Revisão Criminal n.
2193774- 87.2025.8.26.0000, também foi usado como substitutivo de recurso próprio, e
também assentei a inexistência de flagrante ilegalidade, no caso, quanto à fixação da
pena.
Ressaltei que, embora o presente recurso não se volte contra o mesmo
acórdão objeto do HC n. 1.012/560/SP, o acórdão contra o qual a defesa se insurge
agora é o da Revisão Criminal n. 2193774-87.2025.8.26.0000 referente à supracitada
–
Apelação Criminal n. 0001535-55.2017.8.26.0070
o qual também teve por objeto a
–,
análise da absolvição e dosimetria da pena, matérias já analisadas por esta Corte no

mencionado writ.
Registre-se que a simples leitura das alegações defensivas de ambos os
feitos não deixa dúvidas de serem idênticas as partes, a causa de pedir e o pedido do
presente
e daquele outro.
habeas corpus
Assim, o proceder da defesa caracterizou mera reiteração de pedido já
apreciado, providência essa inviável, uma vez que já prestada a tutela jurisdicional por
esta Corte Superior, sendo inviável a dupla apreciação da matéria.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
CRIMES
DE
CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA, DELITOS PREVISTOS NA LEI DE
LICITAÇÕES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESVIOS DE VERBAS
PÚBLICAS EM CONTRATOS MUNICIPAIS. FRAUDES À LICITAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA REAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Este recurso tem exatamente as mesmas partes, a mesma causa de pedir
e o mesmo pedido do HC n. 485.556/SP, cuja questão apresentada é a
incompetência da Justiça Federal para processar os feitos relativos às
Operações Prato-Feito e Trato-Feito , motivo pelo qual evidencia-se a
reiteração de pedido.
Documento eletrônico VDA51407564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:34:08
Código de Controle do Documento: ff41dcea-13ff-4657-b9c6-e979a87f97b7

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em salientar que, para o
conhecimento de habeas corpus preventivo, é dever da impetrante
demonstrar a existência de ameaça concreta ao direito de locomoção, não
bastando a conjectura destituída de substrato fático a indicar a possibilidade
de constrangimento ilegal.
3. No caso dos autos, a defesa cinge-se a afirmações vagas, deixando de
apontar fatos concretos que indiquem a possibilidade real de vir a ser
decretada a prisão preventiva do paciente.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 497.391/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
28/3/2019
5/4/2019

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PLEITOS JÁ APRECIADOS PELA SEXTA
TURMA DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É inadmissível a mera reiteração de pedidos já apreciados nos autos de
outro recurso, a saber, o RHC n.o 89.869/SP, julgado pela Sexta Turma
desta Corte na sessão realizada em
.
07/11/2017
2. Inexistindo qualquer argumento capaz de infirmar as razões consideradas
no decisum agravado para o não conhecimento do recurso, a decisão
atacada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 101.836/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
25/9/2018
18/10/2018

Nesse contexto, não apresentando o recorrente argumentos novos
bastantes a modificar a conclusão alcançada, diante da constatação de que o presente
remédio constitucional é mera reiteração dos HCs n. 1.012.560/SP e 1.016.262/SP,
não encontro motivos para modificar a decisão atacada nesta oportunidade.
Ademais, não vislumbrei flagrante ilegalidade a atrair a concessão de
de ofício.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51407564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/10/2025 19:34:08
Código de Controle do Documento: ff41dcea-13ff-4657-b9c6-e979a87f97b7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.032.793 / SP
Número Registro: 2025/0336915-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015355520178260070 15355520178260070 21937748720258260000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATHEUS EDUARDO RICORDI SANTAROSA
ADVOGADO
: MATHEUS EDUARDO RICORDI SANTAROSA - SP400993
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSÉ CORREA JUNIOR
CORRÉU
: CAMILA DE CARVALHO CORRÊA
CORRÉU
: CARLOS ALAMBRUNO DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - FALSIDADE
IDEOLÓGICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSÉ CORREA JUNIOR
ADVOGADO : MATHEUS EDUARDO RICORDI SANTAROSA - SP400993
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA51650610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:44:44
Código de Controle do Documento: 16c3c110-a418-4231-afaa-1922ded44fb1

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião
Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:44:44
Código de Controle do Documento: 16c3c110-a418-4231-afaa-1922ded44fb1